Tribunal: TJDFT
Processo: 0721055-54.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito civil. Direito processual civil. Direito do consumidor. Apelação Cível. Ação revisional de contrato bancário. Contrato de alienação fiduciária. Financiamento de veículo. Tarifas de registro e avaliação. Abusividade de juros. Inocorrência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual em contrato de financiamento de veículo, com alegações de abusividade em juros, tarifas, seguro e pedido de restituição em dobro de valores supostamente pagos indevidamente.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em definir: i) se a taxa de juros contratada é abusiva; ii) se há legalidade na capitalização mensal de juros estipulada pela instituição financeira, e iii) se houve venda casada na contratação do seguro.
III. Razões de decidir
3. O colendo Superior Tribunal de Justiça, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou entendimento de que as Tarifas de Avaliação do Bem e de Registro são válidas, desde que não haja abusividade na cobrança por serviço não prestado e inexista no contrato onerosidade excessiva.
4. A contratação voluntária do seguro, formalizada por instrumento próprio e ausente vício de consentimento, afasta a configuração de venda casada e, por conseguinte, a caracterização de prática abusiva.
5. Não demonstrado o pagamento indevido e em excesso, não há falar em repetição de indébito, muito menos dobrada.
IV. Dispositivo
6. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III e 42, parágrafo único; MP no 2.170-36/2001; Resolução CMN no 3.517/2007.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28/11/2018; TJDFT, Acórdão 2049070, APC 0713444-35.2024.8.07.0006, Rel. Des. Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 24/09/2025.